Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0704867-57.2022.8.07.0000 AUTOR: LUZIA BATISTA DE AMORIM NETA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, ajuizada por Luzia Batista de Amorim Neta, com fundamento no artigo 966, VIII, do CPC, em face da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0705627-32.20202.8.07.0014, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Alega a Autora, em suma, que a decisão rescindenda incorreu em claro erro de fato, o que autoriza a propositura da presente ação. Aduz que o fundamento para o indeferimento da petição inicial dos Embargos à Execução foi suposta ausência de instrução da petição com os documentos obrigatórios, nos termos do artigo 914, § 1°, do CPC, entretanto, a norma não estabelece expressamente quais os documentos que deverão instruir a petição inicial, limitando-se a destacar que serão “instruídos com cópias das peças processuais relevantes.” Assevera que instruiu os Embargos à Execução com as cópias da Cédula de Crédito objeto da execução e da petição inicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial. Registra que o Magistrado considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, já que entendeu pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo por descumprimento do artigo 914, § 1°, do CPC, quando, na realidade, não houve qualquer descumprimento. Salienta, ainda, que o processo de origem tramita em autos eletrônicos, de modo que é dispensável a juntada das peças constantes da Execução. Ressalta a ocorrência de prejuízos à Executada, porquanto não pode mais ter a prestação jurisdicional efetiva e, em razão disso, tem até hoje desconto direto em seu contracheque. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do Processo n° 0705627-32.2020.8.07.0014, determinando-se o prosseguimento dos Embargos à Execução. No mérito, pede a rescisão da sentença, com novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Para resguardar a coisa julgada, os pressupostos da ação rescisória devem ser provados ab initio e de forma indene de dúvida. Pretende a Autora que seja reconhecida a ocorrência de erro de fato no julgamento dos Embargos à Execução n° 0705627-32.2020.8.07.0014 e seu processamento. Para que seja admitida a ação rescisória, devem ser atendidos os pressupostos e requisitos contidos nos artigos 966 e 968, § 3°, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; Vl - for fundada em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; Vll – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos;” “Art. 968. (...) §3°Além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Examinando detidamente os autos e as peças que a instruem, verifico que a Autora não preenche os requisitos necessários à propositura da ação rescisória, impondo-se, pois, o seu indeferimento. Como visto, a Autora fundamenta sua pretensão na ocorrência de erro de fato (artigo 966, VIII, do CPC). Todavia, o erro de fato previsto no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil e que enseja o juízo rescisório, é definido na doutrina como "erro de percepção" do julgador na solução do litígio. Segundo entendimento jurisprudencial, erro de fato é aquele capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária, de sorte a ser razoável presumir que o juiz não teria julgado como o fez se tivesse adequadamente atentado para a prova. Sobre o tema, os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, ao reportarem-se à lição de José Carlos Barbosa Moreira sobre os pressupostos de erro de fato a justificar a ação rescisória, assim se expressaram: “Para que se configure o erro de fato, é preciso existir a conjugação de vários pressupostos, de acordo com a sistematização de Barbosa Moreira: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse de ser diferente. É necessário ‘que a sentença esteja baseada em erro de fato’, ou seja, ‘o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a sentença’; ‘é necessária a existência de nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão do juiz prolator do decisum rescindendo;”[1] Da leitura das razões expostas pela Autora, verifica-se que a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada. No caso, deveria a Executada, ora requerente, ter alegado nos autos de origem, em resposta à determinação do d. Magistrado de emenda à petição inicial que era desnecessária a apresentação de novos documentos ou ter interposto apelação, todavia, permaneceu inerte. Ademais, cumpre lembrar que o processo não foi extinto exclusivamente pela ausência dos documentos previstos no artigo 914, § 1°, do CPC, como faz crer a Requerente, pois ainda foi descumprida a ordem de juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossufuciência financeira, com o fim de obtenção de gratuidade de justiça. Assim, em que pese a argumentação da Autora, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à rescisão da sentença, pois não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal. Ocorre que, em sede de ação rescisória, não se admite a rediscussão da causa, pois, não sendo instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. Os argumentos trazidos à colação nada mais são do que uma tentativa de a Autora obter o reexame da sentença proferida nos Embargos à Execução, o que é inviável pela estreita via da ação rescisória. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PRELIMINAR. DESCABIMENTO DO PEDIDO RESCISÓRIO. TEMA DE MÉRITO. REJEIÇÃO. ARTIGOS 239 E 412, § 1o, DO CPC/73 E 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1 - O exame acerca da existência ou não de violação a literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/73) é tema nitidamente meritório, observando-se até mesmo, nesse sentido, que as razões invocadas na preliminar suscitada se confundem com a argumentação referente ao próprio mérito da demanda, tanto que foi reposta pela Ré ao discorrer acerca do mérito. Ademais, a petição inicial da demanda preenche os requisitos insertos no art. 282 do CPC/73, inexistindo, pois, razão para o seu indeferimento. Preliminar rejeitada. 2 - A ação rescisória é medida excepcional e, manejada com fulcro no art. 485, V, do CPC/73, somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara, frontal, ensejando interpretação aberrante, não se admitindo a utilização do instituto como sucedâneo recursal. 3 - Evidenciado nos autos que, embora devidamente oportunizado ao Autor, sob a ressalva expressa de que o silêncio importaria na consideração de desistência da prova, manifestar-se acerca da frustração das intimações das testemunhas por ele indicadas, ocasião em que poderia ter pleiteado que as intimações fossem realizadas via oficial de justiça ou informado que as levaria à audiência independentemente de intimação, optou ele por se manter inerte, não tendo, outrossim, interposto recurso no momento processual oportuno tanto contra a decisão monocrática que reputou a desistência da prova oral quanto em face da sentença de improcedência do pedido inicial, verifica-se, além da inexistência de violação dos dispositivos invocados (artigos 239 e 412, § 1o, do CPC/73 e 5o, LV, da Constituição Federal), que a pretensão autoral é a de obter a revisão judicial da sentença pela via da rescisória, utilizando-a como sucedâneo recursal, o que não viável. 4 - Não se vislumbrando ofensa aos dispositivos legais e constitucional invocados e constatando-se, outrossim, a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recursos não interpostos a tempo e modo, não há justificativa para a rescisão do julgado e a desconstituição da coisa julgada, cuja imutabilidade deve prevalecer. Preliminar rejeitada. Pedido improcedente.” (Acórdão n.976159, 20140020150580ARC, Relator: ANGELO PASSARELI 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 111/125) “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 1. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. 2. O erro de fato que autoriza a rescisão da sentença é aquele que decorre da dasatenção ou desconsideração do julgador quanto à prova, e não do acerto ou desacerto na sua apreciação. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Em sede de ação rescisória, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. 5. Se o aresto rescindendo não desrespeitou literal disposição de nenhuma norma ou lei ou desconsiderado qualquer prova acostada aos autos, tendo a decisão hostilizada optado por uma das teses aplicáveis à solução da lide e com base em documento juntado pela Autora, mostra-se descabida a pretendida rescisão do julgamento. 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão n.990611, 20160020237955ARC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 401-403) Assim, em que pese a argumentação da Autora, não se vislumbra a presença dos pressupostos previstos artigo 966 do Código de Processo Civil, indispensáveis à rescisão da sentença. Isso porque a ação rescisória é remédio extremo, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base no art. 330, III, do Código de Processo Civil, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do mesmo Código. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais finais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Publique-se e intimem-se. [1] DIDIER, JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 11 ed. Jus Podivm: Salvador, 2013. Pág. 462. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora